Tribunal: STF
Processo: AI 153269
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
TRABALHISTA. DEPÓSITO RECURSAL. LEI Nº. 8.177/91. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 5º., II, DA CONSTITUIÇÃO.
          A DISCUSSÃO EM TORNO DO DEPÓSITO RECURSAL NA JUSTIÇA  DO
TRABALHO E DA OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO CINGE-SE AO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA,  SENDO  INADEQUADA  A  APRECIAÇÃO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.